Tribunal: TJMMG
Processo: 0800003-37.2019.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
EXTORSÃO - PRELIMINAR DE PERDA DO
OBJETO - A DECISÃO ADMINISTRATIVA TER
DEIXADO DE APLICAR PENA DISCIPLINAR NÃO
IMPEDE A APRECIAÇÃO JUDICIAL DE
APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA - O
REPRESENTADO TER PRESTADO SERVIÇOS
PARA A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
POR ANOS E ATUALMENTE SE ENCONTRAR
NA RESERVA REMUNERADA NÃO SÃO ÓBICES
PARA O ACOLHIMENTO DA AÇÃO -
NOCIVIDADE DE UM POLICIAL MILITAR
EXTORQUIR CIVIS - REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo PJe n. 0800003-37.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 10358030017372001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 16/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – A DECISÃO ADMINISTRATIVA TER DEIXADO DE APLICAR PENA DISCIPLINAR NÃO IMPEDE A APRECIAÇÃO JUDICIAL DE APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – O REPRESENTADO TER PRESTADO SERVIÇOS PARA A POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS POR ANOS E ATUALMENTE SE ENCONTRAR NA RESERVA REMUNERADA NÃO SÃO ÓBICES PARA O ACOLHIMENTO DA AÇÃO – NOCIVIDADE DE UM POLICIAL MILITAR EXTORQUIR CIVIS – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Wellington Marcos Resende, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representando e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda da Graduação promovida pelo Ministério Público contra Wellington Marcos Resende, nos seguintes termos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Representado foi condenado a cumprir uma pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 15 dias-multa como incurso nas sanções do art. 158, § 1º (extorsão), do Código Penal. Segundo a narrativa da denúncia, no dia 26 de novembro de 2003, por volta das 06h da manhã, na Fazenda Muritiba, Comarca de Jequitinhonha, o representado, de forma livre, consciente, voluntária e em adesão subjetiva de vontades, mediante grave ameaça exercida através de perseguição e com emprego de arma de fogo, constrangeu a vítima V.B.S a se retirar do veículo Fiat Uno em que se encontrava e a se dirigir a uma Unidade da Polícia Militar, com o intuito de obter vantagem econômica indevida. Não obstante a pena aplicada, que, por si só, já justifica a procedência da presente ação, o crime praticado pelo Representado, por sua própria natureza, circunstâncias e repercussão junto à sociedade, demonstra a inconveniência de continuar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 126.292/São Paulo, em 17/02/2016, acolhendo proposta do Ministro Teori Zavaschi, restaurou tradicional entendimento daquela Suprema Corte de que “a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência”, o que, evidentemente, traz novo contorno conceitual ao “trânsito em julgado” para os fins ora propostos. Diante de todo o exposto, com fulcro nos dispositivos das Constituições Federal e Estadual já mencionados, requer o Ministério Público seja regularmente processada a presente representação, para os fins da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do Código Penal Militar. A presente representação foi instruída com cópia do acórdão que demonstra que o representado foi condenado a uma pena de reclusão de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias, em regime fechado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e pagamento de 15 dias-multa como incurso nas sanções do art. 158, §1º (extorsão), do Código Penal. Recebida a petição inicial, foi determinada a citação do representado e a juntada de suas certidões de antecedentes criminais, provenientes da Justiça Militar e da Justiça comum de Minas Gerais. Na mesma decisão, foi requisitado o extrato de registros funcionais do representado. A Gerência Judiciária juntou aos autos o extrato de registros funcionais do representado, no qual consta que ele foi incluído na Corporação em 1º/04/1991, além das seguintes informações: . Nota meritória: 18 . Elogio individual: 4 . Menções elogiosas: 11 . Dispensa do serviço: 2 . Medalha: 1 . Suspensão:1 . Advertência verbal:1 . Classificado no conceito B+49 As certidões de antecedentes criminais do representado foram juntadas nos IDs 118708 e 127665. Devidamente citado, o representado apresentou sua defesa, que foi juntada no ID 127651, argumentando que a presente representação seria nula em face da ausência de trânsito em julgado da decisão que lastreou a presente representação. Disse também que teria ocorrido a perda do objeto da presente ação, pois não foi demitido administrativamente no bojo do processo administrativo disciplinar (PAD) Portaria 2754/05-CPE. Quanto ao mérito, alegou o representado que inexiste a previsão de exclusão automática das praças das Polícias Militares e que a representação para a perda da graduação visa a apurar eventual violação ao pundonor militar e ao decoro da classe. Aduziu também o representado que a decisão a ser proferida na presente ação deverá considerar o histórico profissional do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse ainda o representado que seu extrato de registro funcional demonstra que ele goza de excelente histórico de serviços prestados à sociedade mineira e que sempre manteve excelente relacionamento com outros militares e civis e que a própria Administração Pública atestou que ele deve continuar integrando suas fileiras, ao deixar de demiti-lo em processo administrativo. Por fim, argumentou o representado que a sanção de perda da graduação seria desproporcional e que não cometeu atos desabonadores até ser transferido para a reserva remunerada, em 15/01/2019. Com tais razões, o representado requereu sejam acolhidas as preliminares de ausência de trânsito em julgado e perda de objeto e, se ultrapassadas, quanto ao mérito, requereu seja julgada improcedente a presente representação e, em pedido eventual, na hipótese de acolhimento das pretensões do autor, sejam mantidos os seus proventos. Com a defesa, o representado juntou aos autos os documentos constantes nos IDs 127663 até 127668. Determinada a intimação das partes para eventual especificação das provas que pretendiam produzir (ID 133132), o representado nada requereu enquanto o autor da presente ação quedou-se inerte (IDs 130873 e 133125). Encerrada a instrução processual e determinada a intimação das partes para apresentação das derradeiras alegações, o Ministério Público deixou de se manifestar, conforme certidão constante no ID 135653; já o advogado do representado ofertou seus memoriais no ID 136976, reiterando os termos contidos na defesa. Em Sessão realizada em 11/11/2019, por maioria de votos, foi determinado o sobrestamento da presente representação até o julgamento do recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Consta no ID 173409 uma certidão informando o trânsito em julgado ocorreu em 27/11/2019. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Des. Revisor, nada foi sugerido. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, com a perda da graduação do representado, que foi condenado a cumprir uma pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 15 dias-multa como incurso nas sanções do art. 158, § 1º (extorsão), do Código Penal (CP). Antes de adentrar no mérito, deixo de acolher a alegação de perda do objeto pelo fato de o representado não ter sido demitido administrativamente no bojo do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 2754/05-CPE. Inexiste qualquer previsão legal que impeça o acolhimento da presente representação em virtude de existir uma decisão administrativa que deixou de aplicar a sanção disciplinar de exclusão do militar. Também não ocorre a perda do objeto da presente representação pelo fato de o representado já se encontrar na reserva. A conduta examinada foi praticada quando o mesmo se encontrava em atividade na Instituição Militar. Quanto ao mérito, registro ser lamentável que um policial militar, pessoa treinada para garantir o alheio, venha praticar o crime de extorsão. Não é possível aceitar que um policial militar, cuja remuneração é custeada pelo Estado de Minas Gerais, venha a praticar crimes que, contraditoriamente, tem o dever de combater e evitar. A meu ver, o fato de o representado ter prestado serviços para a PMMG por anos e atualmente se encontrar na reserva remunerada não é óbice para que seja reconhecida a procedência da presente ação. A nocividade de um policial militar que tem a ousadia de extorquir civis, sem dúvidas, demonstra a completa inconveniência de manutenção do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e sua incapacidade para o exercício da profissão de policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O fato de o representado ter recebido anotações favoráveis em seu registro funcional após o evento que acarretou sua condenação criminal e ter prestado seus serviços de modo satisfatório não constitui situação relevante. A expectativa social sobre o servidor público é que ele exerça suas funções a contento, não podendo ser considerado como mérito o comportamento correto e honesto. Ante o exposto, julgo procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator